Tribunal: STF
Processo: RHC 59397
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
"Habeas Corpus". Impetração objetivando o reconhecimento da nulidade do processo administrativo instaurado contra o paciente, em face de vício na constituição da comissão de inquérito. Ação penal já instaurada, em virtude dos fatos que foram objeto do inquérito administrativo. Eventuais vícios do procedimento administrativo, por si sós, não têm o condão de contaminar, irremediavelmente, o processo penal em curso, restando, neste, espaço, ao paciente, para demonstrar a precariedade da prova apurada na esfera administrativa. As alegações contra o inquérito administrativo podem ser formuladas, como tema de defesa, de forma ampla, no contraditório criminal, cabendo às instâncias ordinárias apreciar de seu merecimento. De outra parte, não é o habeas corpus, em princípio, o meio idôneo para se pretender proclamada eventual nulidade de inquérito administrativo, com vistas a produzir o decisório eficácia, no âmbito administrativo ou civil. Recurso desprovido.